Tribunal: TJSP
Processo: 2084572-88.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Marca
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - IMPUGNAÇÃO – ACORDO EXTRAJUDICIAL CELEBRADO ENTRE AS PARTES – Elementos dos autos que demonstram que as partes celebraram acordo extrajudicial, que, conquanto não juntado aos autos, restou devidamente cumprido pelo executado, ora agravante – Acolhe-se o presente agravo de instrumento, no sentido de extinguir o processo, agora em fase de cumprimento de sentença contra

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - IMPUGNAÇÃO – ACORDO EXTRAJUDICIAL CELEBRADO ENTRE AS PARTES – Elementos dos autos que demonstram que as partes celebraram acordo extrajudicial, que, conquanto não juntado aos autos, restou devidamente cumprido pelo executado, ora agravante – Acolhe-se o presente agravo de instrumento, no sentido de extinguir o processo, agora em fase de cumprimento de sentença contra a corré LOJA CORREDOR, em razão do acordo celebrado entre as partes e já regularmente cumprido - RECURSO PROVIDO.